Tribunal: STJ
Processo: 1160553-92.2023.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2216443 - SP (2025/0198484-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: S.P.A. SAÚDE - SISTEMA DE PROMOÇÃO ASSISTENCIAL
ADVOGADOS
: JOSE LUIZ TORO DA SILVA - SP076996
ELENICE RODRIGUES DE ARAGÃO LIMA - SP328950
VANIA DE ARAUJO LIMA TORO DA SILVA - SP181164
RECORRIDO
: RICARDO DIAS CAMPOS
ADVOGADOS
: JONATHAN EDWARD RODOVALHO CAMPOS - MG160231
JONATHAN EDWARD RODOVALHO CAMPOS - SP491315
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE
ÓRTESE
CRANIANA.
PLAGIOCEFALIA
POSICIONAL
SEVERA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo que negou provimento ao
recurso de apelação, mantendo a sentença que determinou a
cobertura de órtese craniana para menor portador de
braquicefalia e plagiocefalia.
2. O acórdão recorrido considerou abusiva a exclusão do
tratamento, por privar o contrato de seu efeito primordial,
violando o artigo 422 do Código Civil, e declarou nulas as
cláusulas contratuais que afastam a cobertura.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a exclusão de
cobertura de órteses e próteses não vinculadas a ato cirúrgico é
válida, considerando a prescrição médica de tratamento eficaz
para doença coberta pelo plano de saúde.
4. A questão também envolve a análise da obrigatoriedade de
cobertura de tratamentos essenciais, mesmo que não previstos
no rol da ANS, quando há indicação médica expressa e
ausência de substitutivo terapêutico.
III. Razões de decidir
5. O acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência do STJ, que determina a obrigatoriedade de
cobertura de órtese craniana indicada para evitar cirurgia futura,
mesmo que não prevista no rol da ANS.
6. A Súmula 83 do STJ impede o conhecimento do recurso
especial quando o acórdão recorrido está em harmonia com a
jurisprudência do STJ.
7. A majoração dos honorários advocatícios em desfavor da
parte recorrente é determinada, nos termos do art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA49482386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/08/2025 10:49:13
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 3a8524c7-1ce2-49fd-a9f0-da0daa2cf106

8. Recurso não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
06/08/2025
12/08/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA49482386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/08/2025 10:49:13
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 3a8524c7-1ce2-49fd-a9f0-da0daa2cf106

RECURSO ESPECIAL No 2216443 - SP (2025/0198484-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: S.P.A. SAÚDE - SISTEMA DE PROMOÇÃO ASSISTENCIAL
ADVOGADOS
: JOSE LUIZ TORO DA SILVA - SP076996
ELENICE RODRIGUES DE ARAGÃO LIMA - SP328950
VANIA DE ARAUJO LIMA TORO DA SILVA - SP181164
RECORRIDO
: RICARDO DIAS CAMPOS
ADVOGADOS
: JONATHAN EDWARD RODOVALHO CAMPOS - MG160231
JONATHAN EDWARD RODOVALHO CAMPOS - SP491315
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE
ÓRTESE
CRANIANA.
PLAGIOCEFALIA
POSICIONAL
SEVERA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo que negou provimento ao
recurso de apelação, mantendo a sentença que determinou a
cobertura de órtese craniana para menor portador de
braquicefalia e plagiocefalia.
2. O acórdão recorrido considerou abusiva a exclusão do
tratamento, por privar o contrato de seu efeito primordial,
violando o artigo 422 do Código Civil, e declarou nulas as
cláusulas contratuais que afastam a cobertura.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a exclusão de
cobertura de órteses e próteses não vinculadas a ato cirúrgico é
válida, considerando a prescrição médica de tratamento eficaz
para doença coberta pelo plano de saúde.
4. A questão também envolve a análise da obrigatoriedade de
cobertura de tratamentos essenciais, mesmo que não previstos
no rol da ANS, quando há indicação médica expressa e
ausência de substitutivo terapêutico.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA49241476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/08/2025 14:58:05
Código de Controle do Documento: 88a22ea4-7326-4711-80c2-16539d934c2a

5. O acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência do STJ, que determina a obrigatoriedade de
cobertura de órtese craniana indicada para evitar cirurgia futura,
mesmo que não prevista no rol da ANS.
6. A Súmula 83 do STJ impede o conhecimento do recurso
especial quando o acórdão recorrido está em harmonia com a
jurisprudência do STJ.
7. A majoração dos honorários advocatícios em desfavor da
parte recorrente é determinada, nos termos do art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo
8. Recurso não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto com fundamento no art. 105,
inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, assim ementado (e-STJ, fls. 702):

PLANO DE SAÚDE. Reparação por danos materiais. Cobertura de
órtese craniana. Menor portador de braquicefalia e plagiocefalia.
Sentença de procedência correta. Prescrição médica posterior à
vigência da Lei 14.454/2022. Rol da ANS que é referência básica para
os planos de saúde. Lei 14.454/2022, art. 10, §§ 12 e 13, I. Eficácia da
prescrição à luz das ciências da saúde, baseada em evidências
científicas e plano terapêutico, que determina a obrigação de cobertura
pela operadora. Súmula 102 deste Tribunal de Justiça. Precedentes.
Recurso desprovido.

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega violação aos
artigos 10, VII, e §§ 4o, da Lei no 9.656/98, e artigo 4o, III, da Lei no 9.961/2000, além
de apontar a negativa de vigência ao § 13 do artigo 10 da Lei no 9.656/98 (e-STJ, fls.
708-723).
A parte recorrida, em suas contrarrazões, sustenta a ausência de
prequestionamento e a incidência das Súmulas 5, 7, e 83 do STJ, além de defender
a manutenção do acórdão recorrido (e-STJ, fls. 729-766).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49241476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/08/2025 14:58:05
Código de Controle do Documento: 88a22ea4-7326-4711-80c2-16539d934c2a

O recurso especial é tempestivo e cabível, pois interposto em face de
decisão que negou provimento ao recurso de apelação interposto na origem (art.
105, III, “a”, da Constituição Federal).
Entretanto, o recurso não merece ser conhecido.
O acórdão recorrido decidiu a controvérsia consignando que (e-STJ, fl.
702):
“O procedimento recomendado pelo médico é necessário ao
tratamento e a sua não cobertura esvazia o contrato, retirando-lhe seu
objeto (...) Ainda, a exclusão do tratamento é abusiva, por privar o
negócio de seu efeito primordial, já que frustra a expectativa do
contratante, violando o artigo 422, do CC (...) Resulta daí que as
cláusulas contratuais que afastam a cobertura devem ser declaradas
abusivas por impor limitação ao objeto do contrato, portanto, são nulas
(...).”
A alegação de que o contrato exclui a cobertura de órteses e próteses
não vinculadas a ato cirúrgico não tem relevo, pois se trata de forma
de tratamento eficaz, prescrita pelo médico de confiança, para doença
coberta pelo plano de saúde, visando a evitar cirurgias, após o
fracasso de tentativas conservadoras de reposicionamento e
fisioterapia, certo que a ré não demonstrou existência de alternativa
não cirúrgica mais eficaz que a prescrita em outubro de 2023 (fls. 49
/53, 54/5 e 56).

A postura do Tribunal de origem, no particular, amolda-se às
orientações jurisprudenciais desta Corte sobre a obrigatoriedade de cobertura de
tratamentos essenciais, mesmo que não previstos no rol da ANS, quando há
indicação médica expressa e ausência de substitutivo terapêutico, mormente a
ortese craniana como substitutiva de procedimento cirúrgico.
Nesse sentido, com destaque no que releva:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE
SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. ÓRTESE CRANIANA
SUBSTITUTIVA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TRATAMENTO
DE BRAQUICEFALIA E PLAGIOCEFALIA POSICIONAIS. HARMONIA
ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E A JURISPRUDÊNCIA ATUAL
DO STJ. SÚMULA 168/STJ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA
ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. REVOLVIMENTO DOS
ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por dano
moral, em decorrência de recusa indevida de cobertura de tratamento
prescrito para beneficiária diagnosticada com braquicefalia e
plagiocefalia posicionais.
Documento eletrônico VDA49241476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/08/2025 14:58:05
Código de Controle do Documento: 88a22ea4-7326-4711-80c2-16539d934c2a

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de
que "a cobertura da órtese craniana indicada para o tratamento de
braquicefalia e plagiocefalia posicional não encontra obstáculo nos
artigos 10, VII, da Lei n. 9.656/98 e 20, §1o, VII da Resolução
Normativa 428/2017 da ANS (atual 17, VII, da RN 465/2021, visto que,
apesar de não estar ligada ao ato cirúrgico propriamente dito, sua
utilização destina-se a evitar a realização de cirurgia futura para
correção da deformidade, evitando consequências funcionais
negativas em recém-nascidos e crianças" (REsp 1.893.445/SP, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
).
18/4/2023
4/5/2023
3. Os embargos não podem ser conhecidos pela divergência se o
embargante não providencia o devido cotejo analítico entre acórdãos
que versem sobre situações fáticas idênticas, nos termos do disposto
no art. 266, § 4o, do RISTJ.
4. Os embargos não podem ser conhecidos pela divergência se o
embargante não providencia o devido cotejo analítico entre acórdãos
que versem sobre situações fáticas idênticas, nos termos do disposto
no art. 266, § 4o, do RISTJ. 5. Os embargos de divergência não se
prestam a modificar a decisão proferida, quando, para sua análise,
haja necessidade de se revolver elementos fático-probatórios (AgInt
nos EDcl nos EREsp n. 2.104.920/PR, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
12/11/2024
18/11/2024
6. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl nos EREsp n. 2.132.716/SP, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Segunda Seção, julgado em
, DJEN de
.)
8/5/2025
20/5/2025
Nessa linha, a consonância entre o acórdão recorrido e a jurisprudência
desta Corte dita a inviabilidade do recurso especial, por força do óbice da Súmula 83
do STJ.
Manifesto meu voto, portanto, pelo não conhecimento do presente
recurso especial.
Determino, por fim, a majoração dos honorários advocatícios, em
desfavor da parte recorrente, no importe de 20% sobre o valor já arbitrado, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49241476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/08/2025 14:58:05
Código de Controle do Documento: 88a22ea4-7326-4711-80c2-16539d934c2a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.216.443 / SP
Número Registro: 2025/0198484-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11605539220238260100
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : S.P.A. SAÚDE - SISTEMA DE PROMOÇÃO ASSISTENCIAL
ADVOGADOS
: JOSE LUIZ TORO DA SILVA - SP076996
VANIA DE ARAUJO LIMA TORO DA SILVA - SP181164
ELENICE RODRIGUES DE ARAGÃO LIMA - SP328950
RECORRIDO
: RICARDO DIAS CAMPOS
ADVOGADOS
: JONATHAN EDWARD RODOVALHO CAMPOS - MG160231
JONATHAN EDWARD RODOVALHO CAMPOS - SP491315
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
06/08/2025
12/08/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA49463109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:26:46
Código de Controle do Documento: efd3c461-193a-4b09-af4d-a3b6ec652cfe

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49463109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:26:46
Código de Controle do Documento: efd3c461-193a-4b09-af4d-a3b6ec652cfe